Tribunal: TJBA
Processo: 8043824-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043824-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELE DE OLIVEIRA GONCALVES Advogado(s): JACKELINE MOTA SILVA, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE 70,56%. AUMENTO EXPRESSIVO E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, CDC). INOBSERVÂNCIA DA RN Nº 509/2022 DA ANS. ABUSIVIDADE INDICADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR ANTERIORMENTE VIGENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DE 6,06%. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por DANIELE DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em face de reajuste de 70,56% aplicado pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, que inviabilizou o pagamento do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é abusivo o reajuste anual aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão em percentual superior ao autorizado pela ANS, sem prévia justificativa ou nota técnica; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal, diante do risco de descontinuidade de tratamento médico essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e operadora de plano de saúde é de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor. 4. O reajuste anual de 70,56% revela-se, em cognição sumária, manifestamente desarrazoado e incompatível com o equilíbrio contratual, sobretudo diante da ausência de apresentação de memória de cálculo, nota técnica atuarial ou demonstração do aumento de sinistralidade, contrariando o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC e as disposições da RN nº 509/2022 da ANS. 5. A ausência de justificativa idônea afasta a mora e impede o cancelamento unilateral do plano de saúde, notadamente quando o beneficiário permanece adimplente com o valor da mensalidade anteriormente praticado, corrigido pelo índice fixado pela ANS para o período (6,06%). 6. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, os índices definidos pela ANS para planos individuais podem ser aplicados por analogia aos planos coletivos, quando o reajuste aplicado pela operadora se mostrar abusivo e sem lastro técnico, a fim de preservar o equilíbrio contratual e impedir onerosidade excessiva ao consumidor. 7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito, evidenciada pelo caráter abusivo do reajuste, e perigo de dano, consubstanciado no risco de interrupção da cobertura de saúde – impõe-se a concessão da tutela recursal para restabelecer o contrato nas condições originalmente pactuadas e determinar que a cobrança da mensalidade observe, provisoriamente, o valor anteriormente devido acrescido apenas do percentual anual autorizado pela ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É abusivo o reajuste aplicado por operadora de plano de saúde coletivo por adesão sem justificativa técnica e em percentual desarrazoado, devendo ser aplicada, por analogia, a norma da ANS para planos individuais. Configura-se cabível a antecipação da tutela recursal para restabelecimento do plano de saúde e depósito judicial do valor reajustado conforme índice autorizado pela ANS.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 1.015, I, e art. 300; RN ANS nº 509/2022. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJ-BA – Recurso Inominado n.º 0119333-25.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, pub. 03/12/2023; TJ-BA – Apelação n.º 8140913-43.2021.8.05.0001, Rel.ª Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 04/10/2024; TJ-BA – Apelação n.º 8091748-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 02/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043824-81.2025.8.05.0000, tendo como Agravante DANIELE DE OLIVEIRA GONÇALVES e Agravada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Acordam, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04